Tribunal: TJDFT
Processo: 0705923-20.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705923-20.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: FABIO JUNIOR BORGES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra a sentença proferida pela Vara Cível do Guará, que, nos autos da presente ação, ajuizada por Fabio Junior Borges, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 21.650,00 a título de danos materiais, decorrentes da negativa de cobertura da lente intraocular Panoptix Tórica, indicada para cirurgia de catarata, e indeferindo o pedido de indenização por danos morais (ID no 73025308). Os autos encontravam-se conclusos. Por meio da petição de ID 76075345, as partes apresentaram acordo extrajudicial para extinguir a obrigação da apelante. Tratando-se de manifestação de vontade de partes capazes, transigindo sobre direito disponível, de natureza patrimonial, e sendo a transação firmada pelos interessados, não existe óbice para a sua homologação, em razão do preenchimento dos requisitos formais. Posto isso, HOMOLOGO O ACORDO, nos termos em que restou firmado, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinta a ação e o recurso, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c os arts. 998 e 1.000, todos do Código de Processo Civil. Certifique-se desde já o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao primeiro grau, com as cautelas de estilo, em razão de renúncia expressa das partes. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador